Tribunal: TJES
Processo: 5000661-61.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-61.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO PEREIRA CORREA
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5000661-61.2021.8.08.0032

APELANTE/APELADO: RENATO PEREIRA CORREA e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEFINIÇÃO DA ÁREA OCUPADA. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por particular e pelo DER/ES contra sentença que, em ação anulatória, manteve auto de infração e embargo por construção irregular em faixa de domínio, reduziu a multa com base em área periciada de 50m2 e, em reconvenção, determinou a demolição da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da multa administrativa foi corretamente fixada a partir da área efetivamente ocupada; (ii) estabelecer se a sentença é válida diante de laudo pericial que reconhece a existência de outras benfeitorias na faixa de domínio sem a respectiva mensuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Estadual nº 10.782/2017 estabelece que a multa por uso irregular da faixa de domínio varia conforme a metragem ocupada, tornando a correta aferição da área elemento essencial para o enquadramento legal da sanção.

4.O laudo pericial inicial limita-se a mensurar o muro (50m2), mas, em esclarecimentos complementares, o perito reconhece a existência de residência e outras estruturas na faixa de domínio, sem proceder à sua medição.

5.A omissão pericial compromete a definição da área total ocupada (muro, rampa e residência), impedindo a correta subsunção do fato aos incisos do art. 26 da Lei Estadual nº 10.782/2017.

6.A sentença funda-se em premissa fática incompleta ao considerar apenas a metragem do muro, ignorando a extensão integral da ocupação irregular admitida nos autos.

7.A deficiência na instrução probatória sobre ponto essencial da controvérsia configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória.

8.A necessidade de prova técnica completa e precisa decorre do dever de prestação jurisdicional adequada, evitando prejuízo tanto ao administrado quanto à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.A definição da área efetivamente ocupada em faixa de domínio constitui elemento essencial para a validade da multa administrativa prevista na Lei Estadual nº 10.782/2017.

2.A sentença fundada em laudo pericial incompleto, que não mensura todas as benfeitorias existentes, padece de nulidade por error in procedendo.

3.A insuficiência da prova técnica sobre ponto central da lide impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos para complementação da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.782/2017, arts. 26, 29 e 30; CPC/2015, arts. 357, 370 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Cível nº 0007677-10.2014.8.15.2003, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 05.02.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004166-57.2014.8.26.0361, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 27.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0008988-87.2015.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e, de oficio, anular a sentenca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
RENATO PEREIRA CORREA
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
em face da sentença de ID 14375789 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da ação anulatória,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, mantendo a validade do Auto de Infração nº 01839 e o embargo, mas determinando a redução do valor da multa, que deverá ser calculada considerando a área de 50 m2 apurada pela perícia e aplicada a penalidade prevista no artigo 26, inciso I, da Lei Estadual nº 10.782/2017, correspondente a 4 VRTEs por metro quadrado.

Ainda, a r. sentença julgou procedente a reconvenção, condenando o autor a promover, às suas expensas, a demolição do muro e a restauração do estado anterior, no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer nas sanções administrativas cabíveis, conforme o artigo 30 da Lei Estadual nº 10.782/2017.

Em suas razões recursais de ID 14375791,
RENATO PEREIRA CORREA
argumentou, em síntese, que a construção do muro de contenção foi uma medida necessária e útil para evitar o deslizamento de um barranco às margens da Rodovia ES-177, suprindo a inércia do DER-ES em promover ações preventivas no local.

Sustentou que a obra não alterou as características da pista e que sua conduta configura o exercício regular de um direito para afastar perigo iminente, pleiteando a manutenção da estrutura ou, subsidiariamente, que a sua demolição seja executada pela própria autarquia para garantir a estabilidade da rodovia.

Por outro lado, o
DER/ES
interpôs apelação no ID 14375794 alegando que a r. sentença deve ser reformada no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada. Argumentou que a área de 50m2 apurada inicialmente na perícia refere-se apenas ao muro, ignorando a existência de uma residência também edificada irregularmente na faixa de domínio, fato este confirmado pelo perito em esclarecimentos complementares.

Defendeu que deve prevalecer a metragem de 300m2 estabelecida no Auto de Infração nº 01839, ressaltando que cabia à parte autora o ônus de provar eventuais equívocos no arbitramento da sanção, requerendo o restabelecimento integral da penalidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14375801 e 16865652.

Rememoro que, na origem,
cuida-se de
ação anulatória ajuizada
por
Renato Pereira Correa
em face do
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)
, buscando a anulação do auto de infração e afastamento de penalidade aplicada pelo réu.

Informa a parte autora que realizou, por conta própria, a construção de um muro de contenção no barranco situado na margem da Rodovia Estadual ES-177, visando proteger tanto sua propriedade quanto a segurança dos transeuntes, especialmente em períodos de chuvas fortes, que aumentavam o risco de deslizamento.

Segundo o autor, tal intervenção foi necessária devido à inação do DER-ES em promover melhorias no local, com o intuito de evitar o comprometimento da via. Em 26/08/2020, o autor foi autuado pelos servidores do réu, com a emissão do Auto de Infração n° 01839, sob a justificativa de que a obra foi realizada em faixa de domínio sem a devida autorização prévia, em suposta afronta à legislação aplicável. O autor apresentou defesa administrativa, que foi indeferida, o que motivou o ajuizamento desta demanda.

Sustenta, ainda, que a obra não alterou a característica da faixa de domínio, sendo limitada ao reforço do barranco para evitar deslizamentos, e que representa uma intervenção de utilidade pública, beneficiando a coletividade ao reduzir o risco de acidentes. Além disso, o autor argumenta que o cálculo da multa aplicada pelo DER-ES, no montante de 1.800 VRTEs (equivalente a R$ 6.562,62), desconsiderou a real área ocupada pela construção e incorreu em desproporcionalidade, haja vista a sua condição financeira e a relevância da obra para a segurança pública.

Ao final, requer a procedência dos pedidos para anular o auto de infração nº 01839 e a ordem de desfazimento do muro de contenção, afastar a penalidade pecuniária aplicada ao autor ou, subsidiariamente, revisar o cálculo da área ocupada para aplicar a multa de forma proporcional, conforme o disposto no artigo 26, inciso I, da Lei Estadual nº 10.782/2017, considerando a área efetivamente ocupada, estimada em 9 m2. Ainda subsidiariamente, caso os pedidos anteriores sejam indeferidos, reduzir a multa para o valor máximo de R$ 500,00.

O
DER/ES
apresentou contestação e reconvenção no ID 11246453 alegando que a obra realizada pelo autor constitui uma construção irregular, feita na faixa de domínio da rodovia sem a devida autorização, o que justificaria o embargo e a multa previstos no Auto de Infração nº 01839.

Argumentou que a obra está em desacordo com os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.782/2017, especificamente os artigos 29 e 30, que preveem o embargo de construções em faixa de domínio sem regularização e a possibilidade de demolição caso o infrator não cumpra as exigências impostas.

Sustentou que, mesmo que a obra fosse de utilidade pública, a legislação estadual é clara ao estabelecer que qualquer intervenção na faixa de domínio depende de autorização prévia, sob pena de embargo e imposição de sanções.

Na reconvenção, o
DER-ES
pleiteou a condenação do autor à demolição do muro de contenção, conforme previsto na legislação aplicável para construções irregulares em faixa de domínio.

Réplica no Id 22270892.

Despacho de ID 14375751 determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, tendo sido deferida a produção de prova pericial no ID 14375756.

Quesitos apresentados nos IDs 14375763 e 14375764.

Laudo técnico juntado no ID 14375771 e, após as impugnações de IDs 14375773 e 14375783, o perito apresentou a complementação ao laudo no ID 43935432.

Após o trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral para manter a validade da autuação, mas reduziu o valor da multa para que fosse calculada sobre uma área de 50m2, conforme apurado no laudo pericial. Na reconvenção, julgou procedente para determinar a demolição do muro pelo autor.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da controvérsia fática, indispensável para a correta aplicação do direito, reside na exata quantificação da área de faixa de domínio ocupada irregularmente pelo particular.

Tal dado é o elemento constitutivo da base de cálculo da multa administrativa, conforme a gradação imposta pelo Art. 26 da Lei Estadual nº 10.782/2017.

De acordo com o referido dispositivo, a penalidade varia drasticamente conforme a metragem:

Art. 26. O uso da faixa de domínio sem autorização prévia do DER-ES sujeitará o infrator à penalidade de multa, conforme hipóteses e valores a seguir definidos:

I - em área de até 75m2 (setenta e cinco metros quadrados), a multa será fixada no valor referente a 4 (quatro) VRTEs por metro quadrado de uso irregular;

II - em área superior a 75m2 (setenta e cinco metros quadrados) e inferior a 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados), a multa será fixada no valor referente a 5 (cinco) VRTEs por metro quadrado de uso irregular;

III - em área superior a 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados), a multa será fixada no valor referente a 6 (seis) VRTEs por metro quadrado de uso irregular;

No presente caso, o magistrado
a quo
acolheu a conclusão do laudo pericial de ID 14375771, que estimou a área construída do muro em aproximadamente 50m2. Com base apenas nesse número, enquadrou a infração no inciso I da citada lei e reduziu a sanção, qual seja: área de até 75m2 (setenta e cinco metros quadrados), a multa será fixada no valor referente a 4 VRTEs por metro quadrado de uso irregular.

Entretanto, em sede de esclarecimentos complementares (ID 14375785), o perito judicial retificou suas conclusões após provocação da autarquia. O
expert

admitiu textualmente que além do muro construído pelo autor, também há na faixa de domínio uma residência e que o muro não visa proteger a estrada, mas, sim, a referida casa e a rampa do autor.
Vejamos trecho do laudo complementar:

“3) Em relação às resposta aos quesitos do Requerente (letras C, D eE), o Assistente Técnico indaga como o perito chegou a tal conclusão, uma vez que, em fotos aéreas anteriores ao A.I (vide documentos anexos), é possível notar a integridade da rodovia ES 177 e também uma área completamente coberta por vegetação natural, o que faz acreditar que o muro, em hora nenhuma, foi construído para dar estabilidade à referida rodovia;

R: Realmente, o muro não foi construído para conter e proteger a estrada, e sim para proteger a rampa e a residência do REQUERENTE. Portanto, este perito retifica as respostas das letras C, D e E,conforme fotos aéreas.
”

Ocorre que, apesar de reconhecer a existência de benfeitoria adicional (residência) em área
non aedificandi
,
o perito deixou de realizar a medição da referida casa, limitando-se a admitir a omissão sem saná-la tecnicamente.

A falha na instrução é clara: o perito admitiu o erro, eis que, primeiramente, não havia constatado a casa, mas não o corrigiu incluindo a metragem total.

Nesse cenário, a r. sentença padece de vício insanável por se fundar em premissa fática reconhecidamente incompleta. Ao manter a redução da multa baseada exclusivamente nos 50m2 do muro, o julgador ignorou a área ocupada pela residência, cuja irregularidade foi confessada e ratificada pela perícia técnica.

Tal omissão impede que este Tribunal verifique se o enquadramento correto é, de fato, o inciso I (até 75m2) ou se a soma das áreas (muro + residência) ultrapassa os limites legais, atraindo os incisos II ou III.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
deficiência na instrução sobre ponto essencial da lide — notadamente quanto à delimitação métrica do objeto do litígio — configura
error in procedendo
, impondo a cassação do
decisum
.
Nesse sentido, destaca-se:

Agravo interno do espólio. Usucapião extraordinária . Nulidade da Sentença.
Usucapião julgado procedente sem adequada individualização e delimitação técnica do imóvel. Divergência entre título possessório originário e área declarada usucapida. Defeito estrutural do julgamento. Ausência de depuração precisa do perímetro/área efetivamente possuída. Ofensa a normas de ordem pública. Deficiência de saneamento e de instrução quanto à especialidade objetiva do bem. Error in procedendo. Nulidade. Cassação da sentença. Retorno dos autos à origem para reabertura do saneamento, fixação da controvérsia, nova oportunização às partes para especificação de provas e realização de perícia. Recursos prejudicados
. I – Caso em Exame 1. Trata-se de dois recursos de agravo interno, interpostos pelo Espólio de Manuel Bezerra Confessor, com herdeiro civilmente incapaz, e por M&amp;V Construtora Ltda., contra decisão monocrática que não conheceu da apelação da construtora por intempestividade e não apreciou pedido de habilitação do espólio, formulado em petição avulsa, protocolada anteriormente à decisão agravada, nem enviou os autos à Procuradoria de Justiça. 2. Validade da sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, declarando usucapida área superior à demonstrada no título de posse. II – Questão em Discussão. 3. Regularidade da sentença diante de inconsistências na individualização e delimitação do imóvel usucapido III – Razões de Decidir 4. Embora a inicial e os documentos registrais descrevam imóvel com área aproximada de 9 .520 m2, o título possessório originário que acompanhou a peça vestibular e lastreia o pedido da autora indica metragem significativamente inferior e incongruência nas confrontações do imóvel, gerando dúvida sólida e relevante quanto à correspondência entre a área efetivamente possuída e a área que a sentença declarou usucapida. 5. Em ações de usucapião, a especialidade objetiva do imóvel constitui pressuposto indispensável à validade do provimento jurisdicional, pois somente a perfeita individualização do bem confere utilidade prática à sentença e segurança ao registro imobiliário. 6 . A falta de definição técnica e adequada do perímetro, das confrontações e da localização do bem usucapiendo, apenas com produção de prova oral voltada ao tempo de posse, insuficiente para a resolução de controvérsia de natureza eminentemente topográfica e registral, gera nulidade absoluta para o julgamento, pois configura error in procedendo, por insuficiência de instrução sobre ponto essencial da lide (arts. 370, 357 e 489, § 1º, do CPC), vício que pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição. 7. A nulidade é parcial, atingindo a sentença e a fase instrutória no tocante à definição do objeto, devendo ser preservados os atos válidos já praticados . IV – Dispositivo e Tese 8.
Sentença cassada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de saneamento e designação de perícia, a fim de aferir a real dimensão, delimitação e localização do imóvel usucapiendo. Teses de Julgamento:

A sentença de usucapião proferida sem adequada individualização e delimitação técnica do bem padece de nulidade por error in procedendo, impondo-se sua cassação ex officio e o retorno dos autos para reabertura da instrução com realização de perícia. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: artigos 563; Art . 346; 272, § 2º, 1.023, § 2º, 370, 357 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: - TRF-1: AC 0002996 -96.2006 .4.01.3200, 07/10/2022; - TJMG: Apelação Cível 0007297-72.2014 .8.13.0570, 10/12/2024; - TJMT, Apelação 0001639-60.2005 .8.11.0078, 04/11/2021. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. Acorda a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, ANULAR ex officio a sentença e, assim, DECLARAR PREJUDICADOS os recursos. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 00076771020148152003, Relator.: Gabinete 11 - Des. José Ricardo Porto, Data de Julgamento: 05/02/2026, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA c.c. ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO – Pretensão dos apelantes à anulação do procedimento administrativo de retificação de área, bem como a restituição do imóvel com o desfazimento das construções realizadas no local, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização – Sentença de improcedência – Pleito de anulação ou reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, suscitada pelos apelantes – Acolhimento –
A área do imóvel registrado sob a matrícula nº 39.376 não contém a precisa aferição da metragem, fato esse que compromete a verificação da existência ou não de sobreposição dos imóveis e eventual erro de medição originária, ponto central da presente controvérsia – Metragem correta dos imóveis das partes que deveria ter sido apurada com exatidão por laudo pericial – Laudo pericial tecnicamente insuficiente, além de não ter respondido a todos os quesitos apresentados pelas partes – Provimento jurisdicional que deve ser amparado por provas robustas e indene de dúvidas, hábeis a fornecer a tutela adequada aos litigantes – Diante da insuficiência do laudo pericial, não poderia o Juízo "a quo" tê-lo simplesmente desconsiderado, proferindo sentença deficiente de elementos materiais de convicção, imprópria para a resolução da controvérsia, mas sim determinado a produção de nova prova pericial, ou, ao menos, a complementação do laudo constante dos autos – Sentença anulada – APELAÇÃO provida, para ANULAR a r . sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que se proceda à produção de novo laudo pericial, ou à complementação do laudo pericial de fls. 642/717 –
Sucumbência a ser fixada quando do novo julgamento do feito. (TJ-SP - Apelação Cível: 10041665720148260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL – PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PROVIDO.
Diante da dúvida razoável levantada pelo juízo “a quo” quanto à área em questão, devido às divergências nas informações contidas nos documentos apresentados pela autora, torna-se essencial, para uma resolução adequada do caso, a realização de uma prova pericial técnica para delimitação da área usucapienda. Sentença anulada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00089888720158110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

A entrega de uma prestação jurisdicional baseada em dúvida técnica, quando esta pode ser facilmente sanada por perícia complementar, configura erro de procedimento que compromete a justiça da decisão.

Ademais, permitir que o processo prossiga sem a medição total da área ocupada gera um "vácuo" probatório que prejudica ambas as partes: o autor, que tem o direito de pagar multa sobre a área efetivamente ocupada; e a Administração Pública, que deve zelar pelo cumprimento estrito da lei conforme a gravidade da infração.

A nulidade, portanto, impõe-se diante da imperfeição da prova técnica, que se revelou insuficiente para subsidiar o enquadramento jurídico adequado. É imperativo que a área total (muro, rampa e residência) situada dentro da faixa de domínio seja precisamente medida por profissional habilitado.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos interpostos e,
de ofício, anulo a sentença proferida em razão do cerceamento de defesa e deficiência na instrução probatória,
determinando o retorno do feito à origem para instrução processual a fim de que o perito judicial complemente o laudo técnico, realizando a medição exata de
todas
as benfeitorias situadas na faixa de domínio (muro, aterro, rampa e residência).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para, de ofício, anular a sentença proferida.